Tribunal: TJSP
Processo: 2213771-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO DE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$6.200,00 E DETERMINOU O DEPÓSITO INTEGRAL PELAS REQUERIDAS - DECISUM ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELAS RÉS - RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA - PRETENSÃO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO DE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$6.200,00 E DETERMINOU O DEPÓSITO INTEGRAL PELAS REQUERIDAS - DECISUM ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELAS RÉS - RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA - PRETENSÃO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SE CONSIDERADO O GRAU DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO, O VALOR DA CAUSA, BEM COMO AS CONDIÇÕES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.